Tribunal: TJES
Processo: 0003208-80.2022.8.08.0047
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-11-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DE OMISSÃO – MEDICAMENTO ONCOLÓGICO – GERENCIAMENTO DA POLÍTICA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE – CACON/UNACON –MEDICAMENTO PADRONIZADO – REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 1234 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESÁRIA INCLUSÃO DA UNIÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O medicamento oncológico é tratado de forma diferenciada dos demais fármacos disponibilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde, eis que se submete a estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), de ingerência do Ministério da Saúde.

2. A Portaria nº 140/2014 do Ministério da Saúde, define os critérios e parâmetros para organização, planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e define as condições estruturais, de funcionamento e de recursos humanos para a habilitação destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), versando que é de responsabilidade da União o financiamento dos tratamentos oncológicos no fluxo do SUS.

3. Os estabelecimentos de saúde devidamente registrados, portanto, padronizam, adquirem e prescrevem os medicamentos para tratamento do câncer por meio da sua inclusão nos procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema APAC (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade) do SUS e são ressarcidos pelo Ministério da Saúde.

4.

Os medicamentos oncológicos integram a política de tratamentos padronizados, subsumindo-se ao “item i” da decisão proferida pelo E. Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1366243/SC (Tema 1234): (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; [...]

5. Recurso conhecido e provido. Incompetência absoluta reconhecida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003208-80.2022.8.08.0047

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO SEDANO PRADO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DE OMISSÃO – MEDICAMENTO ONCOLÓGICO – GERENCIAMENTO DA POLÍTICA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE – CACON/UNACON –MEDICAMENTO PADRONIZADO – REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 1234 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESÁRIA INCLUSÃO DA UNIÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O medicamento oncológico é tratado de forma diferenciada dos demais fármacos disponibilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde, eis que se submete a estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), de ingerência do Ministério da Saúde.

2. A Portaria nº 140/2014 do Ministério da Saúde, define os critérios e parâmetros para organização, planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e define as condições estruturais, de funcionamento e de recursos humanos para a habilitação destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), versando que é de responsabilidade da União o financiamento dos tratamentos oncológicos no fluxo do SUS.

3. Os estabelecimentos de saúde devidamente registrados, portanto, padronizam, adquirem e prescrevem os medicamentos para tratamento do câncer por meio da sua inclusão nos procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema APAC (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade) do SUS e são ressarcidos pelo Ministério da Saúde.

4.

Os medicamentos oncológicos integram a política de tratamentos padronizados, subsumindo-se ao “item i” da decisão proferida pelo E. Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1366243/SC (Tema 1234): (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; [...]

5. Recurso conhecido e provido. Incompetência absoluta reconhecida.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer

e

dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
07
de novembro

de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0003208-80.2022.8.08.0047

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
FERNANDO SEDANO PRADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão do acórdão (ID 5697379) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FERNANDO SEDANO PRADO
e a ele deu provimento, a fim de determinar o fornecimento de medicamento oncológico e fixar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, afastando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais (ID 5973729), o Embargante alega que a decisão guerreada foi omissa e possui premissa fática equivocada, pois a demanda versa sobre medicamento oncológico, cuja competência de financiamento é da União.

Defende que medicamentos oncológicos não estão classificados como “padronizado” e “não padronizados”, pois todo e qualquer medicamento antineoplásico com registro na ANVISA é potencialmente fornecido por meio do CACON ou UNACON, de financiamento da União, cabendo a este ente a responsabilidade pela integralidade da assistência ao paciente com câncer.

Nesse sentido, requer que se digne receber o presente recurso e sanar o vício em questão, para que haja a inclusão da União no polo passivo, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

O Agravado defendeu a manutenção do acórdão objurgado em contrarrazões acostadas ao ID 6133182.

Pois bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que os aclaratórios merecem acato.

Necessário rememorar o Embargado, ora Agravante, foi diagnosticado com “Linfoma de Hodgkin Esclerose Nodular CD30 Positivo Estadio II B X”, sendo indicado tratamento terapêutico com o medicamento “Brentuximabe Vedotina 50 mg”, com o ajuizamento da demanda na origem para compelir o Embargante a fornecer o tratamento adequado.

Na oportunidade, o v. acórdão reformou a decisão objurgada, a fim de confirmar a antecipação de tutela recursal e fixar a competência da Justiça Estadual, com fundamento nos itens “ii” e “iii” da decisão de tutela de urgência provisória incidental, proferida pelo E. Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1.366.243/SC, com Repercussão Geral (Tema 1234).

Entretanto, ao analisar a repartição de competências do Sistema Único de Saúde
especificamente no caso de medicamentos oncológicos
, o raciocínio não se subsome à lógica dos tratamentos “não padronizados”, de forma que, de fato, o pronunciamento objurgado se quedou omisso em relação a esse fundamento. Explica-se.

O medicamento oncológico é tratado de forma diferenciada dos demais fármacos disponibilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde, eis que se submete a estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), de ingerência do Ministério da Saúde.

Nesse sentido, a Portaria nº 140/2014 do Ministério da Saúde, define os critérios e parâmetros para organização, planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e define as condições estruturais, de funcionamento e de recursos humanos para a habilitação destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), versando que é
de responsabilidade da União o financiamento dos tratamentos oncológicos no fluxo do SUS
.

Assim, em verdade, a classificação de “padronizado” e “não padronizado” não se aplica ao caso dos autos, eis que a política de fornecimento de medicamentos oncológicos não utiliza essa subdivisão e não dispõe de uma listagem específica de medicamentos antineoplásicos.

Nesses termos, o fornecimento do tratamento oncológico não se volta para uma listagem específica de medicamentos, mas para as situações tumorais do paciente que orientam a codificação desses procedimentos.

Os
estabelecimentos de saúde devidamente registrados, portanto, padronizam, adquirem e prescrevem os medicamentos para tratamento do câncer
por meio da sua inclusão nos procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema APAC (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade) do SUS e
são ressarcidos pelo Ministério da Saúde
[1]
_
[2]
.

Nesse cenário, os medicamentos oncológicos integram a política de tratamentos padronizados, amoldando-se ao “item i” da decisão proferida pelo E. Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1366243/SC (Tema 1234):

(i)
nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos
padronizados
: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; [...]

À luz desse pronunciamento, forçoso reconhecer que o custeio e o direcionamento da política de fornecimento de medicamentos oncológicos devem obedecer à repartição de competências do SUS e, considerando o gerenciamento pelo Ministério da Saúde, necessária inclusão da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Nesse sentido, transcrevo a orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal, em decisão posterior ao pronunciamento do Ministro Gilmar Mendes:

EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234.
DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. MEDICAMENTO PAZOPANIBE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESSARCIMENTO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS.
POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA ANULAR AS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BAIXA IMEDIATA.(RE 1370928 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

Devem ser preservados, contudo, os efeitos da obrigatoriedade de fornecimento do medicamento concedida até decisão posterior da Justiça Federal (CPC, art. 64, § 4º).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Embargos de Declaração, para sanar a omissão, dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento tão somente para determinar o fornecimento do medicamento e determinar a inclusão da União no polo passivo na qualidade de litisconsorte necessário.

Via de consequência, declaro a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o julgamento e processamento da demanda, determinando a remessa dos autos para a Justiça Federal, na forma do art. 109, I, da Constituição Federal.

É como voto.

[1]
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO.
Medicamento Oncológicos
. Disponível em: https://farmaciacidada.es.gov.br/medicamentos-oncologicos. Acesso em: 06 out. 2023.

[2]
MINISTÉRIO DA SAÚDE.
Protocolo de Diretrizes Terapêuticas em Oncologia
. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_clinicos_diretrizes_terapeuticas_oncologia.pdf. Acesso em: 06 out. 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/11/2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.